Tribunal: TJBA
Processo: 8017294-06.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017294-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CYRONILDO SANTOS GONCALVES

Advogado(s)
:
MARCELO ANTONIO GONCALVES WEBER, NEURACY SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS. EMPRÉSTIMO CONTRATADO COM PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO AUTOMÁTICO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ADIMPLEMENTO APÓS LIBERAÇÃO DO CAPITAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CONDIÇÃO QUE INFLUENCIA DIRETAMENTE AS TAXAS DE JUROS DA OPERAÇÃO. REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. NÃO CONFIGURADOS.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento e agravo interno
n.º

8017294-06.2026.8.05.0000,
em que é agravante
CYRONILDO SANTOS GONCALVES

e em que é agravado o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno e em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, ambos da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça